Tribunal: TCU
Processo: 044.581/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 232, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da solicitação formulada pelo Sr. Arlen Santiago, Deputado Estadual de Minas Gerais, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao interessado, de acordo com o parecer da SecexDesenvolvimento: 1. Processo TC- Processo 044.581/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Sr. Arlen Santiago, Deputado Estadual de Minas Gerais. 1.2. Órgão/Entidade: Município de Januária/MG, Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.